Tribunal: TJBA
Processo: 8012578-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012578-33.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: WALLACE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, nos autos de ação de obrigação de fazer, que manteve a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento de demanda voltada ao fornecimento do medicamento Cloridrato de Pazopanibe a paciente portador de carcinoma renal metastático. O agravante sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de ausência de definição administrativa acerca do grupo de financiamento e fornecimento do fármaco. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de definição administrativa acerca do grupo de financiamento de medicamento incorporado ao SUS impõe a inclusão da União no polo passivo da demanda; e (ii) se há hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do Tema 1234, do STF. III. Razões de decidir 3. O medicamento Cloridrato de Pazopanibe foi incorporado ao SUS por meio da Portaria nº 91/2018 do Ministério da Saúde, circunstância que afasta a incidência das regras específicas aplicáveis aos medicamentos não incorporados ao sistema público de saúde. 4. O Tema 1234, do STF não estabelece deslocamento automático da competência para a Justiça Federal em toda demanda envolvendo medicamento incorporado ao SUS, especialmente quando o valor anual do tratamento é inferior ao limite de 210 salários mínimos. 5. A ausência de definição administrativa acerca do fluxo de financiamento ou dispensação do medicamento não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos na concretização do direito fundamental à saúde. 6. A repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS possui relevância para organização interna e eventual ressarcimento entre os entes públicos, mas não pode constituir obstáculo ao acesso do paciente ao tratamento médico necessário. 7. O custo anual do tratamento informado pela própria SESAB, no valor de R$ 111.786,12, é inferior ao limite de 210 salários mínimos previsto na tese firmada pelo STF, no Tema 1234, inexistindo hipótese de deslocamento automático da competência para a Justiça Federal. 8. Ausente demonstração concreta da necessidade de inclusão obrigatória da União no polo passivo, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Estado da Bahia. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 109, I; 196; 198; CPC, art. 931; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publ. 05.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8012578-33.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado WALLACE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator